Tribunal: STJ
Processo: 0219067-49.2009.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641500 - SP(2024/0153445-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CLAUDIA SILVANA CAVALCANTE DE SOUZA PINTO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO RUFATO - SP266108
LEANDRO CEZAR GONÇALVES - SP193918
EMBARGADO
: ABDUL RAHMAN BACHA
EMBARGADO
: ARMANDO ABDUL BACHA
ADVOGADOS
: EDMO JOÃO GELA - SP017811
MARIA CELESTE RAMALHO DE AZEVEDO E SILVA - SP063654
RICARDO MARQUES - SP157353
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
INOVAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. A verificação da inércia dos exequentes e da aplicabilidade temporal das normas
suspensivas da prescrição durante a pandemia de Covid-19 demanda o reexame de
circunstâncias fáticas, sendo vedada ao Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. É inadmissível o prequestionamento, em embargos de declaração, de matérias
constitucionais não debatidas nas instâncias ordinárias, configurando inovação recursal.
4. Nos termos da legislação processual, o relator está autorizado a decidir
singularmente quando houver entendimento dominante sobre o tema. Ademais, a
possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação
de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
5. A "Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o
§ 3o, do
art. 1.021,
assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de
CPC/2015,
reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar os seus fundamentos,
notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente (EDcl
no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, julgado em
EREsp 1.483.155/BA,
DJe de
" (AgInt no
relator Ministro
15/06/2016,
03/08/2016)
AREsp n. 1.168.839/CE,
Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma,
julgado em
DJe de
.
7/6/2018,
15/6/2018)
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55092739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e7eb8ba1-62cd-476c-8107-4cf0775f5472

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e7eb8ba1-62cd-476c-8107-4cf0775f5472

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641500 - SP(2024/0153445-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CLAUDIA SILVANA CAVALCANTE DE SOUZA PINTO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO RUFATO - SP266108
LEANDRO CEZAR GONÇALVES - SP193918
EMBARGADO
: ABDUL RAHMAN BACHA
EMBARGADO
: ARMANDO ABDUL BACHA
ADVOGADOS
: EDMO JOÃO GELA - SP017811
MARIA CELESTE RAMALHO DE AZEVEDO E SILVA - SP063654
RICARDO MARQUES - SP157353
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
INOVAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. A verificação da inércia dos exequentes e da aplicabilidade temporal das normas
suspensivas da prescrição durante a pandemia de Covid-19 demanda o reexame de
circunstâncias fáticas, sendo vedada ao Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. É inadmissível o prequestionamento, em embargos de declaração, de matérias
constitucionais não debatidas nas instâncias ordinárias, configurando inovação recursal.
4. Nos termos da legislação processual, o relator está autorizado a decidir
singularmente quando houver entendimento dominante sobre o tema. Ademais, a
possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação
de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
5. A "Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o
§ 3o, do
art. 1.021,
assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de
CPC/2015,
reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar os seus fundamentos,
notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente (EDcl
no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, julgado em
EREsp 1.483.155/BA,
DJe de
" (AgInt no
relator Ministro
15/06/2016,
03/08/2016)
AREsp n. 1.168.839/CE,
Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma,
julgado em
DJe de
.
7/6/2018,
15/6/2018)
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÁUDIA SILVANA
CAVALCANTE DE SOUZA PINTO contra acórdão assim ementado (fl. 897-897):

Documento eletrônico VDA54729108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: f412d984-0958-4369-8c0d-29fc1981e6c7

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REGIME
JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO (RJET). PANDEMIA DE COVID-
19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS.
LEI No 14.010/2020.
PRAZO DE SUSPENSÃO DO § 1o, DO CPC NÃO OBSERVADO. INÉRCIA DO
EXEQUENTE. ANÁLISEART. 921, FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO
INCOMPLETA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É imprescindível
que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos autônomos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, sob pena de não conhecimento do
agravo interno. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de
execução demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo
previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar
providências necessárias ao andamento do feito. 3. "De acordo com a
jurisprudência do STJ, a lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional
é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da
lei." (AgInt nos E Dcl no relator Ministro João AR Esp n.
Otávio de
2.629.105/MT,
Noronha, Quarta Turma, julgado em DJEN de )
4. A análise
19/5/2025, 22/5/2025.
da configuração ou não da inércia dos exequentes durante o período da
aplicabilidade temporal das normas suspensivas da prescrição previstas na (RJET)
demanda, necessariamente, o reexame de matéria fático-Lei no 14.010/2020
probatória, o que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
especial, a teor da
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Súmula 7/STJ.

Nas razões do seu recurso (fls. 907-918), a parte embargante alega omissão
quanto à análise dos fundamentos sustentados em seu agravo interno, haja vista
ter demonstrado expressamente que impugnou todos os fundamentos da decisão que
não admitiu seu recurso especial e que a
não se aplica ao caso.
Súmula 7/STJ
Assevera que a matéria é exclusiva e eminentemente de direito, exigindo apenas a
leitura do acórdão recorrido para constatar a violação de dispositivos de leis federais,
sem a necessidade de reexame de provas (
.
Súmula 7/STJ)
Aduz que a decisão embargada não deliberou sobre suas alegações, nem
traçou o cotejo obrigatório entre as teses da recorrente e os fundamentos da decisão
anterior, o que enseja a omissão. Aponta que a decisão judicial é considerada omissa
não fundamentada quando não enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar
e/ou
a conclusão adotada.
Afirma, também, violação do do
§ 3o, do CPC, por suposta
art. 1.021,
reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no acórdão colegiado.
Postula, ainda, o prequestionamento da violação aos princípios
constitucionais da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV ,da CF), e da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF) e, por fim, a não aplicação
da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 919-927 na qual a parte
embargada alega que não há vícios do
do CPC, que o acórdão tratou de
art. 1.022
modo suficiente da necessidade de impugnação específica e da incidência da
Documento eletrônico VDA54729108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: f412d984-0958-4369-8c0d-29fc1981e6c7

defende a técnica
quanto à manutenção da decisão
Súmula 7/STJ;
per relationem
monocrática e requer a condenação por litigância de má-fé e multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A embargante aponta omissões que, no exame do acórdão embargado, não
se confirmam. O colegiado registrou a exigência de impugnação específica de todos os
fundamentos autônomos e concluiu pela impugnação incompleta, bem como assentou
que a análise da inércia dos exequentes, diante da disciplina temporal do RJET,
demandaria reexame fático-probatório, óbice da
(fl. 897).
Súmula 7/STJ
A alegação de mera reprodução dos fundamentos da decisão singular não
encontra amparo, pois o julgamento colegiado, em sessão virtual, apresentou ementa e
voto próprios, com razões objetivas distribuídas em itens (fls. 897-898).
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:
Inicialmente, verifica-se que a parte agravante não impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, tendo
se limitado a abordar apenas a deixando de atacar o fundamento relativo à
deficiência de fundamentação e à impossibilidade de admissão do
Súmula 7/STJ,
recurso por alegação de violação a Súmula.
[...]
A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal de origem demandaria,
necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória acerca da configuração
ou não da inércia dos exequentes e da aplicabilidade temporal das normas de
suspensão da prescrição, o que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça em sede
de recurso especial, a teor da
Com efeito, o reconhecimento da
Súmula 7/STJ.
prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso
do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar
providências necessárias ao andamento do feito [...].
Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior sobre a matéria, incidindo a que
dispõe: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Súmula 568/STJ,
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema."
Destarte, tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de origem enfrentaram
adequadamente a questão da aplicabilidade temporal da
e da
Lei no 14.195/2021
que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório Lei no 14.010/2020,
(RJET) para regular relações jurídicas de direito privado em razão da pandemia de
Covid- 19, tendo o Tribunal reconhecido que não havia sido considerado o período
de suspensão da prescrição pela pandemia, aplicando a lei vigente ao tempo dos
fatos.
Documento eletrônico VDA54729108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: f412d984-0958-4369-8c0d-29fc1981e6c7

Rever os atos que induziriam ao reconhecimento ou não de inércia do exequente
esbarra no óbice da razão pela qual não há como acolher as Súmula 7/STJ,
alegações da parte agravante.
O acórdão embargado explicitou, de forma clara e precisa, que a verificação
da inércia dos exequentes e da aplicabilidade temporal das normas do RJET (
durante a pandemia de Covid-19 demanda, necessariamente, o
Lei no 14.010/2020)
reexame de matéria fático-probatória.
Não se trata, portanto, de questão exclusivamente de direito, como sustenta
a embargante, mas de análise que pressupõe a valoração das circunstâncias fáticas
que envolveram a paralisação do processo executivo e as providências (ou ausência
delas) adotadas pelos exequentes ao longo do tempo.
Essa análise encontra-se vedada ao Superior Tribunal de Justiça em sede
de recurso especial, nos termos da
conforme expressamente
Súmula 7/STJ,
consignado no acórdão embargado.
A embargante sustenta, ainda, que o acórdão não teria realizado o cotejo
obrigatório entre suas teses e os fundamentos da decisão anterior, o que não se
sustenta. O acórdão embargado, ao transcrever trechos da decisão monocrática e ao
acrescentar fundamentação própria, realizou exatamente esse cotejo, concluindo, de
forma motivada, pela manutenção da decisão singular.
A propósito, "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar
o
§ 3o, do
assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a
art. 1.021,
CPC/2015,
obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar os seus
fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte
recorrente (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe de
" (AgInt no
relator
15/06/2016,
03/08/2016)
AREsp n. 1.168.839/CE,
Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta
Turma, julgado em
DJe de
.
7/6/2018,
15/6/2018)
Ademais, importa esclarecer que não se exige do julgador a análise de
todos os argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O
pronunciamento acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas
razões da decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no
julgado.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
Documento eletrônico VDA54729108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: f412d984-0958-4369-8c0d-29fc1981e6c7

enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente a reanálise da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 1.213.226/SC,
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)
Por outro lado, necessário salientar que a via especial não é a sede própria
para a discussão de matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da
competência exclusiva do STF. Ademais, é de se observar que tais questões não
foram objeto de debate nas instâncias ordinárias, configurando inovação recursal
inadmissível em embargos de declaração.
Outrossim, quanto à tese de que a decisão agravada teria violado o princípio
da colegialidade, ressalto que este Superior Tribunal de Justiça possui firme
entendimento no sentido de ser permitido ao relator decidir de forma singular quando
amparado em súmula desta Corte ou em jurisprudência dominante acerca do tema,
consoante exegese do
III a V, do CPC e do
XVIII, do Regimento
art. 932,
art. 34,
Interno do STJ, bem como no enunciado da Súmula 568 do STJ.
Como se vê, "inexiste afronta ao princípio da colegialidade e/ou
cerceamento de defesa, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a
decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando
eventual vício" (AgInt na Rcl n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
43.679/BA,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
No mesmo sentido, vide AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.033.791/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/10/2023,
11/10/2023;
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe
AREsp n. 2.138.971/SP,
25/9/2023,
de
e AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio
28/9/2023;
REsp n. 1.795.403/RJ,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023.
Documento eletrônico VDA54729108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: f412d984-0958-4369-8c0d-29fc1981e6c7

Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: f412d984-0958-4369-8c0d-29fc1981e6c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.641.500 / SP
Número Registro: 2024/0153445-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
002092190679
02190674920098260002
0219067492009826000250000
2092190679
209219067902190674920098260002 2190674920098260002 219067492009826000250000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIA SILVANA CAVALCANTE DE SOUZA PINTO
ADVOGADOS : ALESSANDRO RUFATO - SP266108
LEANDRO CEZAR GONÇALVES - SP193918
AGRAVADO
: ABDUL RAHMAN BACHA
AGRAVADO
: ARMANDO ABDUL BACHA
ADVOGADOS : EDMO JOÃO GELA - SP017811
MARIA CELESTE RAMALHO DE AZEVEDO E SILVA - SP063654
RICARDO MARQUES - SP157353
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIA SILVANA CAVALCANTE DE SOUZA PINTO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO RUFATO - SP266108
LEANDRO CEZAR GONÇALVES - SP193918
EMBARGADO : ABDUL RAHMAN BACHA
Documento eletrônico VDA55078397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:08
Código de Controle do Documento: 2f5a8c99-d2da-464d-9898-a87632fdbbda

EMBARGADO : ARMANDO ABDUL BACHA
ADVOGADOS
: EDMO JOÃO GELA - SP017811
MARIA CELESTE RAMALHO DE AZEVEDO E SILVA - SP063654
RICARDO MARQUES - SP157353
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:08
Código de Controle do Documento: 2f5a8c99-d2da-464d-9898-a87632fdbbda